Tribunal: TJES
Processo: 5024427-02.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fiscalização; Infração Administrativa; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024427-02.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PEDRO SCOPEL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5024427-02.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: PEDRO SCOPEL

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
PEDRO SCOPEL
,
em face de Acórdão (id n° 10025306), que conheceu e negou provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões (id nº 10147202), o Embargante alega que o acórdão não enfrentou pontos essenciais, como: i) a ausência de requisitos formais no auto de infração; ii) irregularidades na medição sonora, incluindo a indicação de endereço incompleto, a falta de acompanhamento do Embargante e a ausência de dados técnicos indispensáveis; e iii) inconsistências na fundamentação sobre a responsabilidade atribuída ao autuado. Por fim, alega que tais omissões comprometem o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, ressaltando a necessidade de integração da decisão para que todas as questões levantadas sejam devidamente apreciadas.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões, conforme constante no de id n° 10279374, alegando a inexistência de vício no acórdão, pleiteando pelo não provimento dos embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Pois bem.

Embora o Embargante alegue que as omissões supramencionadas comprometem o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, tal argumento não deve prosperar. Isso porque da análise das razões dos embargos, extrai-se que a pretensão do embargante é, exclusivamente, a rediscussão do mérito da questão, o que contraria a finalidade deste recurso.

Ademais, verifico que o Acórdão foi expresso ao tratar do mérito do recurso inominado interposto pela parte embargante, vejamos:

“Observa-se dos autos que foi realizada vistoria em 24/10/2019, às 18h40m, no qual foi verificado que a residência do autor emitia ruídos na faixa de 60,6 dB e que o limite era de 55dB, o que deu origem ao auto de infração nº 20.074/2019 (conforme ID 8760261).Salienta-se ainda que, há nos autos, cópia do auto de infração em que a fiscal Eliane Lopes de Souza atesta que utilizou para a medição do ruído o aparelho “medidor integrador de nível de pressão sonora, marca 01dB – Modelo Solo – Classe 1, nº série 30329”.O recorrente foi previamente comunicado acerca do barulho, constando a seguinte informação no auto: “A equipe realizou atividade orientadora visando a adoção de atitude ambiental positiva e redução imediata da irregularidade. Após a constatação da irregularidade, os fiscais dirigiram-se ao local fonte do ruído e informaram ao responsável, Sr. Alexandre, que a atividade estava constituindo uma irregularidade e causando incômodo à vizinhança”. Assim, afasta-se a tese de infringência ao devido processo legal. Tendo em vista que os atos administrativos são acobertados pela presunção de veracidade e os elementos acostados aos autos demonstram que não houve irregularidade na medição do ruído, ou mesmo vício na emissão do Auto de Infração, entendo que não há motivos para torná-lo nulo.”

Ainda, é necessário destacar que a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no Art. 371 do CPC.

Portanto, o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o decisum, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou negando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do decisum.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)